Tribunal: TJBA
Processo: 8014878-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014878-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO O MESMO SINDICATO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial contra o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador. O Juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar ação anulatória de estatutos e atos eleitorais do SINPOJUD, sob o fundamento de prevenção, em razão de ação anterior que tramita no Juízo suscitante, na qual se discute a impugnação de candidatura individual para o mesmo pleito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão, continência ou risco de prolação de decisões conflitantes entre as duas ações, a ponto de justificar a modificação da competência pela prevenção, nos termos dos artigos 55, 56 e 58 do CPC. III. Razões de decidir 3. A reunião de processos por conexão ou continência exige a identidade de pedido ou de causa de pedir, ou que o objeto de uma ação, por ser mais amplo, abranja o das outras. No caso, as demandas possuem objetos e causas de pedir distintos: enquanto uma ação visa a anulação ampla dos estatutos do sindicato e do processo eleitoral como um todo, a outra restringe-se ao direito individual de um candidato específico de participar do pleito. 4. A mera identidade de partes (no caso, o mesmo sindicato no polo passivo) não é suficiente para caracterizar a conexão ou a continência, tampouco se vislumbra risco de decisões conflitantes, uma vez que o julgamento de uma causa não interfere no resultado da outra. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 55, 56 e 58. ACORDAM os Desembargadores integrantes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, fixando a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01